Tribunal: STF
Processo: Rcl 83993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo - SITAEN/ES em face das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 1654-93.2015.5.17.0132, por suposta violação à Súmula 677/STF, à ADI 1.121 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que, na origem, cuida-se de reclamação trabalhista para reconhecimento de representatividade sindical, desconto e repasse de contribuição sindical.



    Relata que a pretensão foi julgada improcedente em primeira instância, apesar do registro no MTE, sob o fundamento de falhas no procedimento de constituição do sindicato. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve a improcedência, afirmando que a Justiça do Trabalho pode analisar nulidades e irregularidades na fundação da entidade sindical, mesmo diante do registro no MTE, e que a assembleia geral de fundação do sindicato autor não teria ocorrido, tornando o registro viciado e nulo. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento do peticionante, invocando óbices processuais como a Súmula nº 126 do TST e o artigo 896, § 1º-A-I, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sem analisar o mérito da controvérsia.



    Sustenta que o registro sindical, concedido pelo MTE, é um ato administrativo vinculado, e que o Estado, por meio do MTE, tem a função de controlar a unicidade sindical, não de autorizar ou reconhecer discricionariamente a existência de um sindicato.



    Salienta que cumpriu todas as normas da Portaria 186/08 do MTE, que aprovou sua documentação e publicou a abertura de prazo para impugnações. O registro sindical do solicitante, concedido em 12 de junho de 2015, abrange a categoria profissional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em todo o Estado do Espírito Santo, incluindo a base territorial em Cachoeiro de Itapemirim.



    Assevera que a decisão regional, ao declarar a nulidade do registro sindical com base na suposta não ocorrência da assembleia de fundação, contraria o entendimento do STF sobre a natureza do registro sindical e a competência do MTE para zelar pelo princípio da unicidade.



    Alega que a manutenção do entendimento das decisões impugnadas geraria insegurança jurídica e violaria a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal) e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para anular as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    Destaco, por oportuno, que a ADI 1.121 não foi conhecida por esta Suprema Corte em razão da ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional de Saúde – Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS. Naquela, oportunidade, constatou-se o não atendimento da exigência legal mínima de ser organizada com pelo menos 3 (três) Federações sindicais para caracterizar a natureza sindical da confederação. Eis a ementa do referido julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.121/RS. Inexistência de efeito vinculante. Não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam, afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.”



    Nesse contexto, não há, na ADI 1.121, qualquer decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes apta a instaurar a competência do STF em reclamação. Nesse sentido:



    "Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.121/RS. Inexistência de efeito vinculante. Não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam, afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido." (Rcl 14.385-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 19.11.2013)



    Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 79.103, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 13.05.2025; Rcl 56.607, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15.12.2022; Rcl 25.335, de minha relatoria, DJe de 25.10.2016; e Rcl 24.345, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.08.2016.



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente